Tribunal: STF
Processo: RE 401464
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. URP/89. PAGAMENTO ORDENADO POR SENTENÇA
TRABALHISTA.
I. - URP/89: o STF, no julgamento da ADI 694/DF,
decidiu ser indevida a reposição relativa à URP de fevereiro de
1989, que foi suprimida pela Lei 7.730, de 31.01.89.
II. - Agravo
não provido.